Tribunal: TJSP
Processo: 0000539-73.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesões corporais no âmbito da violência doméstica contra esposa – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, em face da legítima defesa - Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Legítima Defesa não configurada – Condenação mantida – Pena e regime prisional

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesões corporais no âmbito da violência doméstica contra esposa – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, em face da legítima defesa - Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Legítima Defesa não configurada – Condenação mantida – Pena e regime prisional adequados e em consonância com o caso concreto – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000539-73.2018.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ADRIANO JOSÉ
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
2
VOTO no 1710
Apelação no 0000539-73.2018.8.26.0603 - digital
Comarca: Birigui 2a Vara Criminal
Apelante: Adriano José da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1o Grau: Dr. Leonardo Lopes Sardinha
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Lesões corporais no âmbito da
violência doméstica contra esposa Defesa sustenta a necessidade
de absolvição, em face da legítima defesa - Descabimento
Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos
Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença
condenatória Legítima Defesa não configurada Condenação
mantida Pena e regime prisional adequados e em consonância
com o caso concreto Recurso não provido.
Vistos,
Trata-se de apelação interposta por ADRIANO JOSÉ
DA SILVA contra a r. sentença de fls. 159/163, cujo relatório se adota, que o
declarou como incurso nos artigos 129, § 9o do Código Penal, condenando-o
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
173/179),
sustentando a necessidade de absolvição, em face da ocorrência de agressões
mútuas e de legítima defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
3
O Ministério Público apresentou as contrarrazões
(fls. 195/196).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 233/237).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 05 de abril de 2018,
por volta das 19hs25min., na Rua Oduvaldo Dossi, no 676, Jardim Sumaré,
Cidade e Comarca de Birigui, o ora apelante Adriano José da Silva,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua
companheira A.C.S., causando-lhes as lesões corporais descritas no laudo
pericial.
O inconformismo da parte não merece acolhimento.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo laudo pericial (fls. 84/85), bem como
pela prova produzida tanto na fase inquisitorial como em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
4
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
O apelante, na fase inquisitorial, nada declarou sobre
os fatos (fls. 06). Em seu interrogatório judicial, afirmou que, na data em tela,
chegou em sua residência após ter ingerido bebida alcoólica, não encontrando
a vítima. Ato continuo, ficou aguardando o seu retorno e, quando chegou,
após uma discussão, acabou agredindo a vítima. Declarou, ainda, que foi
agredido pela vítima, após ela arremessar um tijolo em seu pé.
A ofendida, apesar de não ter sido ouvida na fase
judicial, foi categórica em sua narrativa prestada no procedimento
inquisitório, deixando claro que partiu do réu a iniciativa de agredi-la.
Com efeito, a vítima A.C.S., afirmou que mantinha
com o réu um relacionamento há catorze anos, possuindo quatro filhos
oriundos desse relacionamento, tendo sido agredida pelo apelante em diversas
oportunidades. No dia dos fatos, saiu de casa para buscar seu filho na creche
e, ao retornar, foi até a residência de um amigo, onde estava ocorrendo um
churrasco, tendo ingerido um copo de cerveja. Ato continuo, ao retornar para
casa, encontrou o réu, o qual passou a desferir socos em seu rosto,
culminando por arremessar uma pedra que acertou seu braço esquerdo.
Ressaltou ainda que, para conseguir se defender, jogou uma pedra em direção
ao réu, tendo sua filha tentado intervir na discussão, sendo que quase foi
agredida pelo réu, o qual somente parou com a chegada da polícia militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
5
Ganha credibilidade a versão da ofendida ao ser
cotejada com a prova técnica.
Vale ressaltar, nesse contexto, que está comprovado
que a vítima efetivamente sofreu “lesões corporais de natureza leve”,
decorrentes de “ofensa à integridade física”, apresentando “hematoma no
terço inferior da região posterior do braço esquerdo (3,0 x 3,5 cm)” (fls.85).
Ou seja, a prova técnica coonesta o relato das ofendidas.
A respeito da relevância dos depoimentos da vítima,
mesmo na fase inquisitorial, sobretudo quando coerentes com os demais
elementos de prova, quais sejam, a confissão judicial do réu e a conclusão do
laudo pericial, vale conferir julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
6
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o
dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da
vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos
mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013)
E, no presente caso, a confirmação dos fatos
encontra respaldo, tanto na prova pericial quanto nos depoimentos da vítima,
que narrou de forma coerente e harmônica os fatos ocorridos. O acusado,
contudo, admitiu apenas que havia brigado com sua companheira e a agrediu
para se defender.
Cumpre ressaltar que não há, enfim, demonstração
de que a palavra da vítima não seja digna de crédito. Ora é sabido que em
crimes desta natureza, a palavra da vítima se reveste de grande valia, pois
normalmente são delitos cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
7
que possam colaborar com a elucidação dos fatos.
Cumpre sublinhar que as palavras da vítima, devem
e ficam prestigiadas, merecendo ser levadas em consideração quando se
verifica que se encontram em harmonia e estão corroboradas pelo laudo
pericial.
Por outro lado, o policial militar Renner Gustavo
Lima de Freitas declarou em Juízo que, no dia dos fatos, estava em
patrulhamento de rotina, quando foi acionado a comparecer ao local dos
fatos, encontrando o réu e a vítima discutindo, constatando hematomas no
rosto e no braço esquerdo da vítima.
Consigne-se que, o depoimento do policial deve,
sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não comprovou
que ele pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento da referida
testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
8
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto, integrado, também, pela
constatação pericial dos ferimentos sofridos pela vítima, como já
mencionado. São ferimentos típicos de pessoas efetivamente agredida.
Nítido, pois, que tais lesões não se mostram
compatíveis com a versão narrada pelo réu em juízo.
Note-se, meramente ad cautelam, que não há
indicação de suposta legítima defesa, que se mostra incompatível, não só com
a palavra da vítima, mas também em razão das lesões verificadas no exame
pericial, com confirmação pericial dos ferimentos sofridos pela vítima,
típicos, como já dito, de quem sofre agressão.
De qualquer forma, mesmo que se admita, ad
argumentandum, que, como alegado, a vítima, previamente, tenha investido
contra o réu, é evidente que, ainda assim, a reação deste não foi proporcional,
nem revestida da devida moderação. Tem-se, enfim, que o acusado provocou
na ofendida comprovadas lesões, sem demonstração de que agiu nos limites
do necessário para repelir injusta agressão.
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
9
lesões corporais descritas na denúncia, sem a demonstração de qualquer
escusa, cuja prova era ônus defensivo.
Ademais, a partir da análise do caso em testilha,
depreende-se concreta ofensividade da conduta do agente, bem como
periculosidade social emanada de sua ação.
Assim, estão provadas agressões físicas sofridas e os
ferimentos que foram infligidos à ofendida.
Prevalece a conclusão de que a conduta do réu se
subsume à descrita nos artigos 129, § 9o, do Código Penal, pois ofendeu a
integridade corporal da ofendida, provocando-lhes as lesões descritas no
laudo de fls. 85, com configuração de violência doméstica.
No que tange à dosimetria da pena, observa-se que
não houve irresignação da Defesa, tendo sido a reprimenda fixada em seu
mínimo legal permitido, sem qualquer acréscimo, mostrando-se adequada ao
caso em exame, resultando em 03 (três) meses de detenção.
O regime aberto foi bem fixado e devidamente
proporcional ao caso em tela, norteados pelo artigo 33, §2o, alínea “c” do
Código Penal.
Quanto ao mais, anote-se que não havia, mesmo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000539-73.2018.8.26.0603 -Voto no 1710
10
que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, uma vez que o próprio inciso I do artigo 44 do Código Penal é
expresso quanto à proibição de substituição da sanção prisional por restritivas
de direitos se o crime for cometido com violência ou grave ameaça, tendo
sido a reprimenda suspensa condicionalmente nos termos do artigo 77 do
Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se intacta a r. sentença, por seus
legais e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relator